Tribunal: TJSP
Processo: 1058549-48.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que deixou de recolher as custas processuais diante do indeferimento da justiça gratuita. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pagamento da taxa judiciária. Autor que está desempregado e é isento de declarar imposto de renda. Contratação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que deixou de recolher as custas processuais diante do indeferimento da justiça gratuita. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pagamento da taxa judiciária. Autor que está desempregado e é isento de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular que não constitui suficientes motivos para o indeferimento do benefício, exigindo-se apenas comprovação da hipossuficiência do apelante. Benefício concedido. Sentença reformada.

Recurso provido.